Tribunal: TJMT
Processo: 1017388-50.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017388-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MERCEDES COSTA RIBEIRO - CPF: 257.962.831-20 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO AO CUSTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ente público e, de ofício, determinou a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, a ser apurado na liquidação de sentença.

2. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à inclusão do valor do procedimento médico (
radioembolização
) na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pleiteando sua consideração por representar o objeto principal da obrigação judicial reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não incluir expressamente o valor do procedimento de
radioembolização
na base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo esse valor compor o proveito econômico obtido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. Constatou-se que o acórdão, ao determinar a apuração do proveito econômico na fase de liquidação, não abordou expressamente a inclusão do valor do tratamento de
radioembolização
, principal benefício obtido com a demanda.

6. A omissão é relevante, pois o procedimento médico foi o núcleo da obrigação de fazer imposta judicialmente, devendo compor a base de cálculo dos honorários de sucumbência, independentemente de quem tenha arcado com o custo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos
.

Tese de julgamento:
“O valor do procedimento médico determinado em obrigação de fazer, ainda que cumprido diretamente pelo ente público, integra o proveito econômico obtido e deve compor a base de cálculo dos honorários de sucumbência.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração
opostos
por
MERCEDES COSTA RIBEIRO
contra

o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, reformando de ofício a sentença, para determinar a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do voto condutor.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão é omisso quanto à inclusão do valor do procedimento principal (
radioembolização
) na base de cálculo dos honorários advocatícios, limitando-os, equivocadamente,
somente
às despesas acessórias (passagens, alimentação, transporte e consulta médica).

Argumenta que o valor correspondente ao procedimento, no montante de R$ 292.806,20, devidamente comprovado nos autos, representa o objeto principal da lide e, portanto, deve integrar o proveito econômico para fins de cálculo da verba honorária.

Por fim, requer, subsidiariamente, a manutenção da base de cálculo dos honorários tal como fixado na sentença
.

Instado, o embargado
quedou-se inerte
(Id.
291536358
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de e
embargos de declaração opostos por
MERCEDES COSTA RIBEIRO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, reformando de ofício a sentença, para determinar a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do voto condutor
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar, na apuração do proveito econômico obtido —
base para a fixação dos honorários sucumbenciais
—, o valor integral do tratamento de
radioembolização
, que foi objeto da obrigação de fazer reconhecida judicialmente e devidamente cumprida, conforme comprovado nos autos.

Com efeito, ao determinar que os honorários sucumbenciais incidiriam sobre o “
proveito econômico obtido, a ser apurado quando da liquidação da sentença, referente aos valores a serem reembolsados
” (Id. 287033362), o acórdão embargado não se manifestou expressamente acerca da inclusão do custo do tratamento de
radioembolização
, objeto central da demanda, na base de cálculo da verba honorária.

Tal omissão mostra-se relevante, pois o procedimento em questão representa parcela substancial do benefício econômico conferido à parte autora, independentemente de ter sido custeado diretamente por ela ou disponibilizado judicialmente por força da obrigação de fazer.

A ausência de manifestação quanto a esse ponto específico configura omissão relevante a ser sanada, a fim de que a base de cálculo dos honorários contemple a totalidade do benefício econômico auferido pela parte embargante.

É de se reconhecer, pois, a existência de omissão a ser suprida, sem efeitos infringentes, exclusivamente para esclarecer que o valor do procedimento médico (
radioembolização
) integra o proveito econômico obtido pela parte embargante, devendo, por consequência, compor a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para sanar omissão constante do v. acórdão, esclarecendo que o valor do tratamento de
radioembolização
, objeto da obrigação de fazer acolhida na sentença, integra o proveito econômico obtido pela embargante, devendo ser considerado na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025